Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RETIRADA DE PASSAGEIROS DO AVIÃO. VOO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais e a se retratar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços pela companhia aérea ao impedir o uso de equipamento médico durante o voo e, em caso positivo, (ii) saber se há danos morais a serem compensados e se cabe retratação pública por parte da requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor responde objetivamente por danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC. A responsabilidade objetiva pode ser afastada pelas excludentes do § 3o do referido artigo, quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que o defeito emana de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Em que pese a situação de vulnerabilidade dos autores, pessoas com deficiência, desponta o dever indeclinável da companhia aérea de zelar pela segurança do voo e não se pode desconsiderar que os consumidores possuíam ciência da necessidade de preenchimento do formulário MEDIF, para transporte e uso de equipamento médico (bipap) durante o voo, mas não providenciaram o documento. Assim, conclui-se que a companhia aérea agiu em exercício regular do direito, amparada na Resolução n. 280/2013 da ANAC, e, nessa medida, não há ato ilícito indenizável (art. 927 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.